Tribunal: TJSP
Processo: 2254686-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Citação irregular. Embora tenha sido preenchido o campo de indicação do nome legível do recebedor do AR, e do documento de identidade, não houve identificação do recebedor, nem, tampouco, sua assinatura e informação da data de entrega do AR. Tais fatos, aliados à marcação do campo ausente nas três tentativas de entrega da carta citatória, colocam em dúvida a regularidade do

Ementa:
Agravo de instrumento. Citação irregular. Embora tenha sido preenchido o campo de indicação do nome legível do recebedor do AR, e do documento de identidade, não houve identificação do recebedor, nem, tampouco, sua assinatura e informação da data de entrega do AR. Tais fatos, aliados à marcação do campo ausente nas três tentativas de entrega da carta citatória, colocam em dúvida a regularidade do ato citatório. Imperiosa nova tentativa de citação da agravada, para evitar, inclusive, futura alegação de nulidade processual, por violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Prematura a pretensão de decretação da revelia. Recurso desprovido.